Tribunal: TJDFT
Processo: 0002937-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002937-23.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MIRTES DE SOUZA PEREIRA RECORRIDA: CLAUDETE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTEÇA. OMISSÃO SOBRE ALEGAÇÕE DE DEFESA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. CIDADE ESTRUTURAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 PC). DESEMPENHO INSUFICIENTE. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e teses levantadas pelas partes, mas apensas em relação àquelas que podem infirmar a conclusão do julgador (art. 489, §1o, IV, CPC). 2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença quando se nota que nenhum dos argumentos alegados pelo apelante se volta diretamente contra a premissa utilizada pelo magistrado para fundamentar sua convicção. 3. A discussão sobre a melhor posse e sobre demais institutos ligados às ações possessórias dizem respeito ao mérito e, portanto, não se confundem com as questões processuais normalmente alegadas no âmbito das preliminares. 4.Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 5. Verificado o desempenho insuficiente do ônus processual pelos embargantes para a comprovação da aquisição e exercício da posse sobre o imóvel alvo de constrição judicial emanada de outro processo, de rigor o desprovimento do recurso. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.196, 1.204, 1.223, 1.224, 1.238, todos do Código Civil, ao argumento de que possui o bem de forma mansa e pacífica, tendo em vista que em nenhum momento teria havido a oposição da posse e porque faz moradia habitual no local por 10 (dez) anos, razão pela qual não há que se falar em perda da posse. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.196, 1.204, 1.223, 1.224, 1.238, todos do CC, pois restou assentado no acórdão resistido: “Nesse cenário, ainda que embargante continue a insistir na alegação de que teria adquirido a posse da área, essa versão não é corroborada por nenhum elemento de prova, o que reforça a convicção de que seu recuso deve mesmo trilhar o caminho do desprovimento” (ID 55529775). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027